Tribunal: TJBA
Processo: 0076754-82.2011.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão julgador: ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-16
Data de publicação: 2024-09-16

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0076754-82.2011.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: COMPANHIA DE SEGUROS ALIANCA DA BAHIA e outros

Advogado(s)
:
PALOMA MIMOSO DEIRO SANTOS

APELADO: JOSADAQUE MOREIRA DA SILVA

Advogado(s)
:
ELMANO BRANCO COELHO registrado(a) civilmente como ELMANO BRANCO COELHO, MERISSA BAHIA PINHEIRO, PAULO ROBERTO MARTINS DOS SANTOS, WILSON BELCHIOR

MAF 10

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. SEGURO DPVAT. LEGITIMIDADE PASSIVA CONFIGURADA.
PRESCRIÇÃO. INOCORRÊNCIA. SÚMULAS 278 E 405, DO STJ. TERMO INICIAL A PARTIR DO MOMENTO EM QUE A VÍTIMA TEVE CIÊNCIA INEQUÍVOCA DE SUA INCAPACIDADE LABORAL E, NÃO, DO SINISTRO.
EVENTO INVALIDEZ PERMANENTE. OBRIGAÇÃO DE INDENIZAR. CONDENAÇÃO EM
QUANTUM
CORRESPONDENTE A 40 (QUARENTA) SALÁRIOS MÍNIMOS. POSSIBILIDADE. APLICABILIDADE DA LEI Nº 6.194/74, AFASTADA A APLICAÇÃO DA MP 340/2006, CONVERTIDA NA LEI Nº 11.482/2007, E DA MP 451/2008, CONVOLADA NA LEI Nº 11.945/2009, APLICADAS APENAS AOS SINISTROS OCORRIDOS APÓS A VIGÊNCIA DESTAS. EVENTO OCORRIDO EM 2001. HONORÁRIOS FIXADOS NO VALOR DA CAUSA. NECESSÁRIA ADEQUAÇÃO. FIXAÇÃO NO VALOR DA CONDENAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.º
0076754-82.2011.8.05.0001
, em que figuram como apelantes
COMPANHIA DE SEGUROS ALIANCA DA BAHIA e outros
e como apelada
JOSADAQUE MOREIRA DA SILVA
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade,
em CONHECER E DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do relator.

Salvador, data registrada em sistema.

Presidente

Des. Antônio Maron Agle Filho

Relator